Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, existindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. REsp 1134186/RS.
3. Segundo o Princípio da Causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
4. No caso, ainda que tenha havido o acolhimento parcial da exceção de pré- executividade, a fixação da verba de sucumbência deve ser analisada sob a ótica do Princípio da Causalidade por se reconhecer que o comparecimento das herdeiras aos autos, em exceção de pré-executividade, aduzindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a Execução se deu em razão da sua demora em iniciar o inventário extrajudicial.
6. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.